Tribunal: STF
Processo: ARE 1589804
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):

“CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA - PROCESSO Nº 0017872- 93.2005.8.26.0053, LEGITIMIDADE - Sindicato que possui ampla legitimidade extraordinária para representação da categoria na qualidade de substituto processual, mas que ajuizou a ação em favor de grupo nomeado, restrito aos servidores associados, conforme lista integrada à inicial trazendo o rol de substituídos - Sentença que acolheu o pleito formulado, restringindo seus efeitos aos associados constantes na relação que instruiu a inicial, confirmada em sede recursal - Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada - Cumprimento de sentença que deve observância às estritas lindes do título judicial formado no processo de conhecimento - Necessidade de observância aos limites da coisa julgada subjetiva - Inviabilidade dos integrantes da categoria não filiados ao tempo da propositura da ação se valerem do título em execução individual - Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia ou a preceito constitucional na espécie - Situação que diverge do contexto e não ofende a tese firmada no Tema 823 do STF, a qual não afasta a coisa julgada quanto aos sujeitos beneficiados na ação - Precedentes da Corte e da Instância Superior - Necessidade da exequente de comprovar a associação à APEOESP à época da propositura da ação coletiva - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 21).
No Recurso Extraordinário (Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA SUELY COELHO VICENTE aponta violação ao art. 8º, III, da CF/1988, bem como divergência com o Tema 823/STF da repercussão geral, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido tem legitimidade “para a execução do título judicial obtido na ação coletiva, independentemente de ser filiada ao Sindicato APEOESP na data da propositura da ação coletiva, visto que a sentença coletiva tem abrangência para todos os membros da categoria representada pelo Sindicato” (Doc. 32, fl. 14). 
Nessa linha, defende que “o integrante da categoria beneficiada tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não seja filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento e mesmo que não tenha seu nome incluído na lista dos associados juntada com a petição inicial” (Doc. 32, fl. 10).
Em seguida determinou-se, na origem, o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de conformidade com o decidido por esta CORTE no Tema 1.119/STF (Doc. 43), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que a “ determinação contida no despacho agravado fundou-se em motivo diverso do assunto tratado no Tema 1119 do c. STF e tema 1056 do c. STJ” (Doc. 48, fl. 10). 
Mantido o acórdão recorrido, o Juízo local, em exame de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido; e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 55).
No Agravo (Doc. 63), a parte recorrente sustenta que houve violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 32, fl. 7):

“Na espécie, também está presente o requisito da repercussão geral, previsto no § 3°, do artigo 102, da Constituição Federal e artigo 1035 do Código de Processo Civil, posto que o v. Acórdão recorrido ofendeu a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 883642 (Tema 823), posto que a Excelsa Corte decidiu que o Sindicato possui legitimidade extraordinária para defender judicialmente todos os membros da categoria, independentemente de autorização.  
Desse modo, está presente o requisito da repercussão geral, visto que a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a quo ofendeu o precedente vinculante dessa Excelsa Corte, proferido no RE nº 883642 (Tema 823).  Cabe dizer que, nos termos do § 3º do artigo 1035 do CPC, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (inciso I).  
Além disso, a matéria possui repercussão jurídica, social e econômica, pois abrange todos os membros da categoria dos professores do ensino oficial do Estado de São Paulo que não constam da lista de sócios do Sindicato juntada com a petição inicial da ação coletiva.  
Saliente-se que a repercussão extrapola inclusive os limites do Estado de São Paulo, visto que a matéria que trata da limitação subjetiva da coisa julgada interessa a todos os servidores do País.  
Nesse quadro, está presente o requisito da repercussão geral da matéria.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da tese fixada no Tema 823/RG, decidiu que, no caso concreto, houve a “delimitação dos autores no pedido inicial e na sentença que o acolheu integralmente, a qual foi mantida em sede recursal. Em outras palavras, diversamente da hipótese de “demanda sem sujeito individualizado”, foram nomeados os sujeitos titulares do direito na ação” (Doc. 12, fl. 6).
Assim, com base nesses fundamentos, concluiu que “concebendo que o Sindicato APEOESP poderia (deveria) buscar o reconhecimento de direito à toda categoria, mas nesta ação não o fez, ingressando na defesa e representando apenas um  determinado grupo, revejo posicionamento anterior já adotado em alguns recursos de agravo tirado de cumprimentos de sentença do mesmo processo, para reconhecer a necessidade de respeitar o limite da coisa julgada subjetiva, delineados no título em execução, inocorrendo na espécie qualquer afronta ao princípio da isonomia ou ao art. 8º, III, da Constituição Federal” (Doc. 12, fl. 7). 
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
No caso concreto, o Tribunal de origem, embora reconheça a jurisprudência desta CORTE sobre a legitimação do sindicato na atuação representativa, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os efeitos do título executivo aos filiados que foram identificados nos documentos que instruíram a petição inicial.
Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO INSTAURADO POR SINDICATO. TEMA 823. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE OS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, ao fundamento de que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados. 4. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.459.681, Rel. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/1/2024)
No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1574424, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2025; e ARE 1567752, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 19/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente